Tribunal: TJDFT
Processo: 0008215-16.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. DESPESAS CONDOMINIAIS E TRIBUTÁRIAS DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR. APÓS A EFETIVA IMISSÃO NA POSSE.

1. A homologação de pedido de recuperação judicial não importa na extinção das demandas em fase de conhecimento.

2. O promitente comprador de bem imóvel somente pode ser obrigado ao pagamento das despesas condominiais e tributárias após a efetiva imissão na posse do imóvel.

3. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.